Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-87.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704126-87.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTAL SALÃO DE BELEZA E COSMÉTICOS LTDA - ME RECORRIDO: PECOBRAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BRASÍLIA LTD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. IMPUGNAÇÃO APENAS EM SEDE RECURSAL. TESE INOVADORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 341, parágrafo único CPC/2015, a Curadoria de Ausentes não está submetida ao ônus da impugnação especifica dos fatos, pois goza da faculdade de contestar por negativa geral. Contudo, conforme estabelecido no art. 336 CPC/2015, não está desobrigada de alegar na contestação toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia posta nos autos. 2. O recurso de apelação transfere ao órgão ad quem o conhecimento de matérias que já tenham sido suscitadas e objeto de decisão no juízo a quo. 3. Assim, a inovação nos fundamentos em sede recursal viola o princípio “tantum devolutum quantum appellatum”, previsto no art. 1.013 CPC/2015, sem falar que constitui evidente inovação recursal, consoante art. 1.014 CPC/2015, criando óbice à apreciação do recurso, sob pena de configurar supressão de instância e de violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 341, parágrafo único, e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a ausência de impugnação específica é prerrogativa da Defensoria Pública em sua atuação como curadora especial e, nesse passo, uma vez ofertada a contestação por negativa geral, devem ser presumidos todos os argumentos apresentados pelo autor, não havendo de se falar em inovação recursal em momento processual subsequente. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG para demonstrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 341 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009